Tribunal: TJDFT
Processo: 0725228-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725228-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME D E C I S Ã O DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS MARIANO LTDA ME manifestou objeção ao julgamento do recurso em sessão virtual, requerendo que o julgamento se dê em sessão presencial. A questão foi regulamentada, para os processos eletrônicos, pela Portaria GPR no 1.029, de 16/05/2018, que, em seu artigo 4o, estabelece, expressamente, as hipóteses de exclusão dos processos da sessão virtual. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. No caso em questão, a agravada pleiteia a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, sem declinar nenhuma das hipóteses descritas no artigo acima transcrito. Deste modo, mostra-se inviável o deferimento do pedido formulado pelo recorrente de retirada do feito da pauta de julgamento em sessão virtual, por não ter sido indicada a motivação do seu pleito. Assim, INDEFIRO o pedido formulado no ID 13484743 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual para o dia 12/02/2020 . Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator